Tribunal: STF
Processo: RMS 40038
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por David Servulo Campos em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº º 26718 - DF, impetrado naquela Corte.



    Eis a ementa do acórdão ora recorrido:



AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PROBATÓRIA. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA VEDADA NESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, objetivando a anulação do PAD e da Portaria os quais culminaram na demissão do autor, bem como a sua reintegração ao cargo de Delegado da Polícia Federal. 2. A simples alegação de que a autoridade coatora incorreu em erro na valoração das provas testemunhais produzidas no âmbito do PAD, quando comparadas a outros elementos formados na ação penal, não constitui fundamento que evidencie a existência do direito líquido e certo pretendido pelo autor e exigível por este rito sumaríssimo, de forma que tal ilação deve ser veiculada em ação ordinária, a qual admite dilação probatória. 3. O remédio constitucional não é o meio adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no processo administrativo disciplinar, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a instrução procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela autoridade apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza imediata quanto à ilegalidade perpetrada, a olho nu, e não apenas a sua mera probabilidade incerta, mediante ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos constantes no parecer conclusivo, funcionando, nesta acepção, como uma instância revisora do mérito administrativo. 4. "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio adequado para ser usado como recurso, a fim de discutir fatos e provas na instância administrativa. Assim, é vedado o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar nessa via mandamental." (AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)



5. Agravo interno desprovido.



    O recorrente alega, em síntese, que 



    “impetrou Mandado de Segurança contra a Portaria nº 50/2023 de lavra do então Ministro da Justiça e Segurança Pública que lhe aplicou pena de demissão do cargo de Delegado Federal, por suposta violação ao Artigo, inciso IX, da Lei n°4.878/1965 (Regime Disciplinar dos Policiais Federais)”. 



     Aduz que 



    O “Writ” foi impetrado perante o STJ por vislumbrar-se violação ao direito líquido e certo por violação ao Devido Processo Legal administrativo e à Ampla Defesa, tendo em vista que a pena de demissão foi aplicada pela autoridade coatora em total contrariedade ao conjunto probatório colhidos na fase de instrução do PAD 003/2015. 



    O Writ também se fundamentou na absolvição pela 12ª Vara Federal no bojo do Proc. nº 21661-25.2018.4.01.3400, dos mesmos fatos que motivaram a pena de demissão. 



    A impetração lastreou-se, ainda, no Parecer nº 14351288/2020, elaborado pela CODIS/COGER da Polícia Federal, órgão disciplinar máximo da PF, que absolveu o Recorrente e recomendou o arquivamento do PAD 003/2015.



     



    Defende que o writ se baseou em prova pré-constituída e que 



    “o Direito líquido e certo do Recorrente exsurge nestes Autos tão cristalino e claro como a luz solar, não havendo qualquer necessidade de incursionamento no vasto conjunto probatório para se alcançar a ilegalidade e abuso da Portaria 42/2020 do Ministério da Justiça”.



    Alega que “as testemunhas ouvidas tanto no PAD 003/2015 quanto na Ação Penal negaram a prática de qualquer conduta ilícita atribuída ao Recorrente”.



    Repisa a argumentação apresentada na inicial do mandamus e, ao final, requer 



    - [...] seja dado provimento ao Recurso para: 



    - seja declarada nula a Portaria nº 432/2020 por violação aos Artigos 5º, LVI, 37, caput, da CF/88 c/c 2º e 20 da Lei nº 9.874/99, determinando-se a imediata reintegração do Recorrente ao cargo de delegado de polícia federal, classe especial, sem quaisquer prejuízos de natureza financeira, tempo de serviço ou pessoal, nos termos do Artigo 28 da Lei nº 8.112/902 .



    Contrarrazões apresentadas (eDoc. 191), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ denegou a segurança pleiteada nos autos do MS nº 29.240/DF, com amparo nos seguintes fundamentos: 



    Segundo a jurisprudência desta Corte: 



    "No que tange à suposta ingerência da absolvição no processo criminal em relação ao PAD, deve ser observado que o caso dos autos, ausência de provas, não está inserido nos casos de vinculação entre as esferas penal e administrativa, que ocorrem somente ante: a) a inexistência do fato; ou b) a negativa de autoria (AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)." (MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) No mesmo sentido:



    [...]



    No caso, o fato de a pena demissória ter sido aplicada com base em depoimento colhido no inquérito policial não torna ilegal o ato administrativo, uma vez que não se subordina aos mesmos regramentos do processo penal. 



    Isso porque os requisitos para uma condenação criminal são diferentes dos exigidos para uma sanção administrativa. Com efeito: O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que embasaram o decreto demissional. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)



    [...]



    Por fim, em consulta aos assentamentos de informações processuais deste Tribunal, constato que o impetrante possui as seguintes ações mandamentais em trâmite: MS 26625, MS 26718, MS 27102, MS 27286, MS 29441, MS 29459, MS 29660, MS 29799 e MS 29800, além de diversos habeas corpus; tratando todos dos mesmos fatos ou correlatos, sempre impugnando diferentes fases dos processos administrativos disciplinares, como se estivesse sofrendo algum tipo de perseguição estatal. 



    Tal conduta pode, inclusive, caracterizar litigância abusiva ou predatória, no intuito de conseguir uma decisão favorável ao acionar constantemente o Poder Judiciário, por via excepcional, fiando-se na pluralidade de interpretações jurídicas. O que se percebe é que o recorrente tenta, a todo custo, fazer com que esta Corte Superior funcione, indevidamente, como instância revisora do mérito administrativo.



    Conforme assentado no acórdão recorrido, no primeiro ponto, a absolvição criminal não se baseou em inexistência do fato ou negativa de autoria, não produzindo efeitos, portanto, sobre a esfera administrativa, ante a independência entre as instâncias. Tal conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. PAD. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Agravo interno em recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente. 2. Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior. 3. Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990. 4. A instância administrativa considerou que o servidor efetuou diversas irregularidades dolosamente, inobservando “os procedimentos minimamente aceitáveis”. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 5. As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. 6. Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes. 7. As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (RMS 38904 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16-06-2023)”.



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. COBRANÇA DE PROPINA. DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PENA APLICADA POR FORÇA DE PREVISÃO LEGAL, APÓS MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 34041 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 28-04-2016)”.



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Inviável, em mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RMS 35647 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20-11-2020)”.



    Quanto ao segundo ponto, também não assiste razão ao reocorrente, na medida em que, para afastar a pena de demissão, seria necessária nova incursão sobre os elementos probatórios do processo disciplinar, providência incompatível com a via sumária do mandado de segurança. A propósito, cito precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RMS 39253 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31-08-2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas. 3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 33573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06-05-2019)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 35469 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11-03-2019)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente